Tribunal: TJDFT
Processo: 0702676-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702676-44.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE STROHMEYER GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. LEGITIMIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. TRIBUTOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso de Agravo de Instrumento não pode ser conhecido quanta à questão da ilegitimidade passiva, pois acobertada pelo manto da preclusão. 1.1. Conforme entendimento jurisprudencial as questões, ainda que de ordem pública, uma vez analisadas, são acobertadas pelo manto da preclusão consumativa, não cabendo nova apreciação. Agravo Interno não provido. 2. A Lei Distrital admite a compensação de precatórios com dívidas de ordem tributária, entretanto, para admissão de tal questão é necessário o cumprimento de requisitos essenciais descritos na Lei Complementar n° 938/2017, o que não ocorreu, tendo em vista que não há parecer favorável por parte da Procuradoria Geral do DF. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisões mantidas. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 64, §1o e 505 e seguintes, do Código de Processo Civil, 613, 614, 985 e 986, todos do Código Civil, 156, inciso II, e 170, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando que a ilegitimidade suscitada, por se tratar de matéria de ordem pública, não está sujeita à preclusão, bem assim a possibilidade de compensação dívidas de natureza tributária com precatórios. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, defende a possibilidade de compensação de débitos tributários com precatórios, sem, contudo, apontar ofensa a norma constitucional. Pugna, ao final, pela concessão da gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015 Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à alegada afronta aos artigos 64, §1o e 505 e seguintes, do Código de Processo Civil, 613, 614, 985 e 986, todos do Código Civil. Com efeito, a conclusão da turma julgadora no sentido de que “as questões, ainda que de ordem pública, uma vez analisadas, são acobertadas pelo manto da preclusão consumativa” (ID 10750671 - Pág. 5), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOS ESPECIAIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PEDIDO DE INCLUSÃO DAS VERBAS DE INCENTIVO DE GERÊNCIA E DE INCENTIVO DE CONFIANÇA NO SALÁRIO REAL DE BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE. PRESCRIÇÃO. NÃO ATINGE O FUNDO DE DIREITO. ENUNCIADO N.o 291/STJ. 1. Inexistência de maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão "pro judicato", não podendo ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nas ações em que se postula a complementação da aposentadoria ou a revisão desse benefício, o prazo prescricional quinquenal (Enunciado n.o 291/STJ) não incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de propositura da ação. 4. O Tribunal de origem concluiu que os benefícios pretendidos pelos assistidos, já estavam previstos no regulamento da entidade previdenciária. 5. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de se proceder à compensação, no presente caso, a fim de suprir a ausência da prévia fonte de custeio. 6. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp 1617234/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 10/12/2019) O apelo igualmente não merece transitar no tocante ao indicado malferimento aos artigos 156, inciso II, e 170, ambos do Código Tributário Nacional, pois para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Complementar 938/2017), sendo certo que a jurisprudência que promana da Corte Superior é firme no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1834287/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, e a afastar a conclusão de que e “a Procuradoria-Geral do DF emitiu parecer pela impossibilidade da compensação, sob o argumento que interessa ao Distrito Federal receber o pagamento do seu crédito em dinheiro”, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp 1514463/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). O extraordinário não merece ser admitido, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que há incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, por deficiência na fundamentação, quando o recorrente não indica quais as normas constitucionais teriam sido porventura violadas (ARE n. 1.121.520-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.6.2018). A propósito, confira-se ainda o RE 1240067, Relatora Ministra Carmen Lúcia, DJe 13/12/2019. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029